Tribunal: TJES
Processo: 5012601-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012601-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO ROSEIRA DE SALES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012601-14.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDUARDO ROSEIRA DE SALES

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. FGTS DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ADI 5090/STF. TR + 3%, GARANTINDO AO MENOS A INFLAÇÃO OFICIAL (IPCA). TESE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS (
EX NUNC
) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou para o município de Vila Velha em regime de designação temporária, pelo período de 2011 a 2021, em contrato com sucessivas prorrogações.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal. Sobre a condenação, na forma legal, incidirá correção monetária, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido pugna pela alteração do índice de atualização monetária estabelecido em sede de sentença, aplicando a TR como fator de correção monetária, bem como a suspensão do feito até o julgamento do mérito da ADI n° 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Na decisão monocrática de Id. n° 4742553 o douto juízo determinou a suspensão do processo até a prolação da decisão definitiva da ADI n° 5.090 pelo STF, com o retorno dos autos após a resolução da referida Ação.

O recorrido pugna pela intimação do recorrente para verificação da possibilidade de composição.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Quanto ao pleito para intimação da parte recorrente, entendo por desnecessária, uma vez que a autocomposição pode ser feita diretamente pelos causídicos dos litigantes, a qualquer tempo, não sendo necessária a movimentação processual para manifestação do Estado do Espírito Santo quanto a possibilidade de realização de acordo entre as partes, conduta que destoa do princípio da simplicidade e celeridade processual.

Em síntese, pugna o recorrente pela alteração do índice de correção monetária aplicado ao montante condenatório, sendo estabelecido exclusivamente aplicando a TR como índice indexador.

Importa destacar que a presente matéria foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 5.090/DF, datado de 12/06/2024, conforme Informativo n° 1141,
in verbis
:

Índice de correção monetária dos depósitos realizados nas contas vinculadas ao FGTS

Resumo

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação (IPCA) deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador (CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, e 170, III).

O FGTS é um amparo ao trabalhador na hipótese de dispensa arbitrária que possibilita também o crédito para o financiamento da casa própria aos menos favorecidos. O rendimento do FGTS, se mais oneroso do que o legalmente previsto, ensejaria restrições ao crédito para o financiamento imobiliário em desfavor dos mais carentes, tendo em vista o custo financeiro.

Nesse contexto, há limitações para a atuação do Poder Judiciário, pois a intervenção pública no domínio econômico é excepcional, em respeito ao primado da livre iniciativa, ao zelo com a responsabilidade fiscal e à consequente mitigação de novas despesas obrigatórias (1). Outro fator a ser ponderado é a busca da previsibilidade da segurança jurídica da calculabilidade.

Por outro lado, deve-se prestigiar a autonomia privada coletiva (CF/1988, art. 7º, XXVI). Na espécie, houve um acordo firmado no dia 03.04.2024 entre a Advocacia Geral da União e as quatro maiores centrais sindicais do País, no sentido de que, nos anos em que a forma legal de atualização for inferior ao IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo — órgão tripartite, formado por empresários, trabalhadores e o governo — determinar a forma de compensação (2).

Essa medida, além de garantir o direito de propriedade do trabalhador — por permitir que a correção monetária acompanhe o aumento geral dos preços — protege os projetos sociais a serem realizados com o dinheiro do Fundo, o qual não funciona apenas como uma “poupança compulsória do trabalhador”, mas também como um financiador da política habitacional, isto é, da aquisição da casa própria por pessoas de baixa renda e da realização de obras de saneamento básico e de infraestrutura urbana.

Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo — art. 3º da Lei nº 8.036/1990) — definir a forma de compensação.
Além disso, o Tribunal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata do presente julgamento
.(1) CF/1988: “Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: (...) VII - criação de despesa obrigatória; (...) VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;(...) Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (...) § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.”

(2) Lei nº 8.036/1990: ”Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. § 1º A atualização monetária e a capitalização de juros nas contas vinculadas correrão à conta do FGTS, e a Caixa Econômica Federal efetuará o crédito respectivo no vigésimo primeiro dia de cada mês, com base no saldo existente no vigésimo primeiro dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período. § 1º-A. Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o depósito realizado no prazo legal será contabilizado no saldo da conta vinculada no vigésimo primeiro dia do mês de sua ocorrência. § 1º-B. Na hipótese de depósito realizado intempestivamente, a atualização monetária e a parcela de juros devida ao empregado comporão o saldo-base no vigésimo primeiro dia do mês imediatamente anterior, ou comporão o saldo no vigésimo primeiro dia do mês do depósito, se o depósito ocorrer nesta data. § 2º No primeiro mês em que for exigível o recolhimento do FGTS no vigésimo dia, na forma prevista no art. 15 desta Lei, a atualização monetária e os juros correspondentes da conta vinculada serão realizados: I - no décimo dia, com base no saldo existente no décimo dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período; e II - no vigésimo primeiro dia, com base no saldo existente no décimo dia do mesmo mês, atualizado na forma prevista no inciso I deste parágrafo, deduzidos os débitos ocorridos no período, com a atualização monetária pro rata die e os juros correspondentes. § 3º Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano: I - 3 (três) por cento, durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; III - 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; IV - 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. § 4º O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim. § 5º O Conselho Curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério: I - a distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício-base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o art. 21 desta Lei; II - a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício-base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado; § 6º O valor de distribuição do resultado auferido será calculado posteriormente ao valor desembolsado com o desconto realizado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. § 7º O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei.”

(3) Lei nº 8.036/1990: “Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.”

Portanto, de acordo com a jurisprudência atual do STF, sobre a remuneração das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) incidirá índice de correção monetária na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios. Entretanto, nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS for inferior ao índice do IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Dessa forma, aplico o entendimento firmado pelo pretório STF e estabeleço sobre o montante condenatório atualização monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano a contar de 12/06/2024, momento da publicação da ata de julgamento (efeito
ex nunc
).

Aos valores anteriores à 12/06/2024, importa destacar que diante da previsão específica de atualização monetária dos depósitos do FGTS, não há que se falar em aplicação do regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Decreto 20.910/32, Tema 905 - STJ e Tema 810 – STF). Assim, antes de 12/06/2024 a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em Lei, a saber, Taxa Referencial (TR).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e alterar o índice de correção fixado sobre a condenação para a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, às parcelas anteriores aplica-se a TR.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)